Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723912-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por MARIA ALVES OLIVEIRA contra a r. decisão (ID 17717041) que, nos autos de Ação Revisional c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas ajuizada contra a SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que fosse suspensa, por ao menos 120 (cento e vinte) dias, a cobrança dos reajustes aplicados sobre o valor do prêmio do seu seguro saúde. A agravante alega risco de ser excluída do seguro saúde por falta de condições financeiras para arcar com a elevação do valor do prêmio. Sustenta abusividade dos reajustes aplicados, que afirma serem superiores aos índices inflacionários e percentuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aponta o Projeto de Lei de no 1542/2020, que suspende o reajuste dos planos de saúde por 120 (cento e vinte) dias, e aduz morosidade da perícia na conclusão do laudo sobre a alegada abusividade. Requer, assim, seja concedido efeito ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão da cobrança dos reajustes já aplicados desde o ajuizamento da ação até o julgamento do presente agravo e pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a ser confirmado quando do julgamento do mérito do presente recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. No caso, não resta evidenciada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Os reajustes dos prêmios e mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais, sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. Eventual desarrazoabilidade ou desconformidade dos índices de reajuste aplicados in casu, com relação aos limites impostos pela ANS, reclama aferição mais acurada mediante o devido cotejo do conjunto probatório. Inclusive, outro não foi o entendimento externado em decisão anterior, exarada nos autos desta ação, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em termos similares na petição inicial. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, a ementa da referida decisão, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. LEGITIMIDADE. RECURSO REPETITIVO (TEMA 952). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na ação de conhecimento, pela qual a agravante pretendia a suspensão do reajuste de 5% sobre a mensalidade do plano de saúde. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pede a suspensão do reajuste sobre a mensalidade do plano de saúde. Assevera que estão ocorrendo dois reajustes anuais, o primeiro com base no teto anual fixado pela ANS e o segundo na data de aniversário da requerente. Sustenta que os reajustes sobrepostos provocam desequilíbrio contratual expressivo e configuram a tentativa de inviabilizar a permanência de pessoa idosa. Aduz que o aumento aplicado a contratos individuais/familiares celebrados antes de 01/01/1999 e não adaptados à Lei 9.656/98 fica limitado ao que estiver estipulado no contrato. 2. É legítima a cláusula inserida em contratos de plano de saúde que preveja o reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária do segurado, nos termos da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2.1. A matéria discutida nos presentes autos já foi objeto de recurso repetitivo no STJ (tema 952): "Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 12. Recurso especial não provido". (2a Seção, REsp. 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 3. O reajuste decorrente de mudança de faixa etária tem sua validade condicionada à previsão contratual, às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e à não utilização de percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 3.1. Os reajustes são aplicados por faixa etária, conforme previsão da cláusula 16 das Condições Gerais do Seguro de Saúde. 4. Sem a concretização do contraditório, não é possível aferir se o reajuste foi realizado em percentual desarrazoado ou aleatórios, sem base atuarial idônea. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1156727, 07201679820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob outro prisma, corroborando o julgador a quo, constata-se que o Projeto de Lei de no 1542/2020, que suspende o reajuste dos planos e seguros privados de saúde por 120 (cento e vinte) dias, ainda encontra-se em trâmite, aguardando apreciação da Câmara dos Deputados. Logo, não é apto a resguardar a pretensão recursal. No mais, a alegada morosidade da perícia, prejudicial à entrega da prestação judicial vindicada na presente demanda, escapa à apreciação deste agravo de instrumento. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontra presente a plausibilidade do direito defendido pela agravante, requisito indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator